Tribunal: TJDFT
Processo: 0002948-92.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E POR COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ERRO NA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir os artigos 121, § 2o, incisos I e IV, e 344, do Código Penal, depois de matar desafeto com disparos de pistola, por supor que havia se relacionado com a sua ex-companheira. A vítima não teve chance de se defender, pois estava desarmada e acreditava nas palavras do réu, que pouco antes afirmara que a desavença entre eles estava resolvida, não tendo motivos para esperar o ataque mortal.

2 A exasperação da pena-base deve ser proporcional aos limites mínimo e máximo do tipo penal infringido, decotando-se qualquer excesso. Afasta-se a apreciação negativa da culpabilidade quando embasada em argumento genérico e inidôneo. A orfandade normalmente é consequência natural de todo homicídio, a maioria praticado contra pessoas desconhecidas ou de pouco conhecimento: o agente nem sabe se a vítima tem filhos. Todavia, há que se considerar negativas as consequências do crime quando o réu conhecia a vítima e os seus familiares, sabendo perfeitamente que a morte levaria uma criança de dois anos de idade à orfandade. Há relatos de que a menor era cuidada exclusivamente pelo pai caiu em profunda depressão depois do fato.

3 Apelação parcialmente provida.